Tribunal: CARF
Processo: 10580.729314/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729314/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
EDILTON PASSOS TOURINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729314/2010-48
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729314/2010-48

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão 15-
40.097 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA -
DRJ/SDR (e-fls. 50) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), Exercício 2008,
Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, e que apurou Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$6.726,58, a sofrer incidência de Multa de Ofício e
Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos próprios e de dependentes, no total de R$ 46.525,71, com
imposto retido na fonte de R$ 6.585,32, e glosado imposto retido na fonte de R$
1.000,00, resultando em imposto suplementar de R$ 6.726,58.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos de R$ 37.528,39 recebidos do Tribunal
Regional do Trabalho por sua filha e dependente Mariana Vieira Tourinho seriam
isentos do imposto de renda por se tratar de pensão decorrente de falecimento de ex-
combatente da FEB; que declarara por erro a sua filha Marta Maria Vieira Tourinho
como dependente. Como não fora intimado a prestar esclarecimentos, teria direito a
retificar a declaração para excluir a dependente e os seus rendimentos omitidos, de R$
1.968,75, pagos pelo IRDEB. Não contesta as demais alterações.
O imposto não impugnado de R$ 2.406,94 foi transferido para cobrança em processo
próprio, conforme extrato às fls. 36, restando em lide o imposto de R$ 4.319,64.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve
integralmente, por falta de prova da isenção alegada e porque os rendimentos dos
dependentes devem ser tributados na declaração do responsável, não tendo havido
declaração própria.
Notificado desta decisão, o interessado não acrescenta novas razões ou provas à sua
impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PROVAS.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729314/2010-48

Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovada a isenção
alegada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2016 (e-fl. 72),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/07/2016, (e-fl. 56), alegando
argumento inovador, a saber, que Astrolindo Dantas Tourinho detém a guarda judicial de sua
filha; reitera que os rendimentos decorrentes da guarda judicial gozam de isenção, por recebidos
de ex-combatente da FEB. Junta documentos novos (e-fls. 58 e ss). Requer a procedência de seu
recurso voluntário e a correção ex-ofício da Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano
calendário em comento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Verifica-se que não há argumentos preliminares a serem apreciados.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o. Traz argumento inovador, a saber, que Astrolindo Dantas Tourinho detém a
guarda judicial de sua filha e junta documentos novos (e-fls. 58 e ss)
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
....
Os rendimentos dos dependentes devem ser tributados na declaração do responsável. O
contribuinte não comprova a isenção dos rendimentos da dependente Mariana Vieira
Tourinho. Alega que seriam isentos do imposto de renda por se tratar de pensão
decorrente de falecimento de ex-combatente da FEB, mas não comprova estes fatos.
Pretende excluir a dependente Marta Maria Vieira Tourinho para excluir também os
seus rendimentos, mas não se admite declaração retificadora para reduzir imposto
regularmente notificado, como dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional.
Voto, assim, pela improcedência da impugnação.
Fundamenta o requerente seu recurso no pedido basilar de retificação de sua
DAA, para exclusão da dependente inicialmente declarada. Mas entenda o contribuinte que a
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729314/2010-48

retificação de sua Declaração, é plenamente descabida após o início da ação fiscal. Os
fundamentos de tal impossibilidade são o Artigo 147, parágrafo primeiro do Código Tributário
Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99 o Regulamento do Imposto de Renda.
No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Assim, não fundamento em se reconhecer a procedência do recurso voluntário ou
a correção da Declaração de Ajuste Anual do ano calendário sob análise.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente ao Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Original